Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-35.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001825-35.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: RENATA MIRELLY LIMA ALMEIDA SOUZA Advogado(s): FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CUSTOS E DO CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE COMUNICAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO INPC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por aluna, com o objetivo de anular reajustes das mensalidades dos anos de 2022 a 2024, bem como obter a devolução em dobro dos valores pagos a maior. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes de 11,43% (2023) e 7,44% (2024), determinando a aplicação do INPC como índice de correção e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); e (ii) determinar a legalidade dos reajustes das mensalidades escolares nos anos de 2023 e 2024, com base na documentação apresentada, e a consequente devolução em dobro dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação deve ser conhecida, porquanto a recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, defendendo a legalidade dos reajustes praticados, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. A Lei nº 9.870/99 condiciona a validade dos reajustes à comprovação, por meio de planilha de custos, da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como à divulgação com antecedência mínima de 45 dias do valor da mensalidade. 5. A instituição de ensino não demonstrou, com documentos idôneos, os investimentos e acréscimos de custos operacionais que justificariam os percentuais de reajuste superiores ao INPC, limitando-se a apresentar planilha unilateral desacompanhada de elementos comprobatórios. 6. O aumento no número de alunos e a ausência de prova suficiente sobre a divulgação dos reajustes no prazo legal fragilizam a alegação de legalidade dos aumentos. 7. A adoção do INPC como teto para reajuste revela-se compatível com a legislação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de comprovação da necessidade dos percentuais aplicados. 8. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (EResp nº 1.413.542), é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser conhecida, ainda que reproduza argumentos já lançados na contestação. 2. O reajuste de mensalidade escolar só é válido quando precedido de planilha de custos comprovadamente fundamentada e divulgado com antecedência mínima de 45 dias, conforme exige o art. 2º da Lei nº 9.870/99. 3. A ausência de comprovação idônea da necessidade do reajuste e do cumprimento do prazo legal de divulgação caracteriza cobrança abusiva, autorizando a limitação do reajuste ao INPC. 4. A devolução em dobro de valores indevidamente pagos é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da existência de dolo. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001825-35.2024.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como apelante, IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. e, como apelada, Renata Mirelly Lima Almeida Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça